Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contratos e débitos do autor/recorrente em face da ré/recorrida, bem como a condenando a excluir o registro destas dívidas de seus sistemas.
3. Pretende o autor/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por suposta negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na hipótese, embora se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual, não há efetiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O que se observa, em verdade, é somente uma cobrança de débito vencido, com proposta de acordo, conforme documento de ID 25718592. Dessa feita, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do autor/recorrente em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.